Tribunal: CARF
Processo: 10855.723451/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/07/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF N.o 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. JUROS. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009), a multa pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais passou a ser regulada pelo artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 quando o descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma isolada, e pelo artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a obrigação acessória como a principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723451/2015-14
ACÓRDÃO
2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PORTO FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PAPELAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/07/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF N.o 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. JUROS. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n°
11.941/2009), a multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais
passou a ser regulada pelo artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 quando o
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
2
descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma isolada, e pelo
artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a
obrigação acessória como a principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada; II) negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 700-720):
O presente processo trata-se da lavratura dos seguintes autos de autos de
infração:
- AI DEBCAD no 51.065.608-0 no valor de R$726.558,57 (setecentos e vinte e seis
mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos), valores
originários sem juros e multa, referente à parte da empresa e ao RAT –
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados não recolhidas e não
declaradas em GFIP.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
3
-AI DEBCAD no51.065.609-9 no valor de R$253.414,94(duzentos e cinqüenta e três
mil, quatrocentos e catorze reais e noventa e quatro centavos) referente à parte
da empresa incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais não recolhidas e não declaradas em GFIP.
O período do débito compreendido nestes autos é 02 a 07/2011 e os
levantamentos são FP – SEGURADOS EMPREGADOS, AU – AUTÔNOMOS e PL –
PRO LABORE conforme DD – Discriminativo do Débito constantes das folhas
213/214 e 219/222 do processo.
Foram arrolados como responsáveis solidários:
[...]
Segundo o relatório fiscal a empresa apresentou parcialmente a documentação
solicitada, deixando de apresentar os seguintes documentos:
- Participação nos Lucros ou Resultados – documentos comprobatórios e valores
pagos:
- Benefícios concedidos aos empregados, como planos de saúde, seguros,
previdência privada ou outros – documentos comprobatórios e valores pagos;
- Convênios com outras entidades ou fundos – comprovantes de pagamento;
- Memória de cálculos, com os devidos documentos comprobatórios e
esclarecimentos que se fizerem necessários para comprovação, de compensações
declaradas em GFIP da filial CNPJ 50.334.614/0003-40;
- Esclarecimentos, por escrito, datado e assinado por representante legal, sobre as
GFIP sem movimento enviadas em 27/10/2011 para o período de 02 a 07/2011 no
CNPJ da matriz;
-
Documentos
comprobatórios
(notas
fiscais,
recibos,
contratos
ou
outros)relativos aos lançamentos contábeis das contas contábeis: Assessoria
Empresarial
–
3110400020,
Manutenções
Imóvel/Mov
Utensílios/Instal
3110400015,
Manutenções
Imóvel/Mov
Utensílios/Instal
3110500015
e
Comissões 3110100007.
A autoridade lançadora detalha as alterações cadastrais sofridas pela empresa ao
longo do tempo, demonstra seu quadro societário e diz que à época dos fatos
geradores que originaram os autos ora analisados as empresas PORTOPEL e
CASERTA eram as únicas sócias da empresa Porto Feliz S.A. e os diretores
responsáveis eram o Sr. Roberto Vetrano nas três empresas, sua esposa Sra.
Lucrecia Vetrano, também nas três empresas e sua filha Raquel Vetrano na
empresa Portopel.
Relata a autoridade lançadora:
4.1 – No período de 02 a 07/2011, a empresa enviou diversas GFIP
retificadoras para a matriz, sendo a ultima, em vigor, uma GFIP sem
movimento, ou seja, sem empregados cadastrados e com valores zerados.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
4
Conforme consulta ao sistema GFIPWEB da RFB (ver documentos
comprobatórios – Telas GFIP, onde constam telas da 1a e da última GFIP
enviadas), foi possível observar o seguinte quadro:
- Na data correta para cada competência, foi enviada uma GFIP
aparentemente certa (exceção feita ao FAP – Fator Acidentário de
Prevenção declarado de 1,61, válido para 2010, sendo o correto 1,6545 para
2011);
- Em 31/08/2011, foram enviadas GFIP retificadoras para todas
competências com a informação de compensações, que reduziram
significativamente o valor devido;
- Em 05/09/2011, foram enviadas novas GFIP retificadoras para todas
competências (exceto 07/2011) excluindo as compensações, porém
declarando um FAP de 0,50;
- Em 19/09/2011, foram enviadas novas GFIP retificadoras para todas
competências com apenas 14 empregados cadastrados (média correta do
período de 344 empregados), com compensações e com declaração de
tratar-se de empresa cadastrada no Simples Nacional;
- Em 27/10/2011, foram enviadas as últimas GFIP retificadoras para todas
competências, sem empregados cadastrados, valores zerados e informação
de Simples Nacional.
Informa que a contribuinte não recolhe os valores patronais devidos e declarados
desde a competência 10/2010 até a data da lavratura do auto, recolhendo
somente a parte descontada do segurado empregado até 04/2012 e a partir daí
não constam quaisquer recolhimentos, as cobranças automáticas foram efetuadas
desde 10/2010, exceto no período de 02 a 07/2011.
Diz:
4.3 – Com o envio de GFIP da matriz sem movimento no período citado, a
empresa inibiu a cobrança automática do período. Portanto,
indiferentemente de tratar-se de uma ação intencional ou não para
sonegação das contribuições previdenciárias incidentes sobre as folhas de
pagamento, a empresa tem pleno conhecimento do não levantamento deste
período e se omitiu de sua responsabilidade de retificar e enviar as GFIP
corretas, caracterizando em tese, o crime de sonegação fiscal.
A autoridade lançadora informa também que não foram apresentados
documentos comprobatórios a respeito de compensações efetuadas no CNPJ da
filial e esclarecimentos sobre o envio de GFIP sem movimento para a matriz, o que
não foi atendido pela empresa fiscalizada.
O auditor fiscal informa que os lançamentos efetuados no levantamento FP
tiveram suas bases de cálculos apuradas a partir das folhas de pagamento
apresentadas pela empresa em meio magnético e comparadas com as primeiras
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
5
GFIP apresentadas e substituídas e com a DIRF, por amostragem, estando todos
compatíveis.
A autoridade lançadora verificou ainda que na conta 3110200011 – PRÓ LABORE
da ECD , os administradores Roberto Vetrano e Lucrecia Vetrano receberam
valores a título de pró-labore no período de 02 a 07/2011, não declarados em
GFIP e sujeitos a incidência da contribuição previdenciária. Tais valores foram
lançados no levantamento PLPRÓ LABORE.
Segundo o auditor fiscal foram encontrados diversos lançamentos a prováveis
contribuintes individuas nas contas contábeis 3110400030 – assessoria
Empresaria, 3110400015 e 3110500015 – Manutenções de Imóveis, móveis,
utensílios e Instalações e 3110100007 – comissões, os quais os documentos foram
solicitados e a empresa nada apresentou, assim os lançamentos foram analisados
pelo seu histórico e foram excluídos os pagamentos a pessoas jurídicas e
mantidos os pagamentos a pessoas físicas identificadas no histórico e também os
lançamentos com históricos genéricos, tais como assessoria empresarial,
manutenção elétrica, pedreiro, entre outras. Estes foram lançados no
levantamento AU – AUTÔNOMOS, não há declaração em GFIP destes valores.
No relatório fiscal informa também que juntamente com os lançamentos
anteriores foram incluídos os pagamentos feitos a MAXILIAN JUAREZ GUILGEL DE
TOLEDO, cujos valores foram extraídos da DIRF.
A autoridade lançadora informa que a omissão de declaração em GFIP e DIRF dos
pagamentos efetuados aos contribuintes individuais e o não recolhimento dos
valores devidos a título de contribuições previdenciárias caracterizam, em tese, o
crime de sonegação fiscal e que de acordo com a legislação fiscal cabe a aplicação
da multa de ofício de 75%, duplicada para 150% e agravada para 225% para todo
o período fiscalizado – 01 a 12/2011.
A autoridade lançadora ressalta ainda que pela não apresentação dos
documentos mencionados no início deste relatório foi lavrado auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória CFL 38.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 07/12/2015, através de seu
Domicílio Tributário Eletrônico conforme Termo de Registro de Mensagem de Ato
Oficial na Caixa Postal DTE contido na folha 234 do processo e apresentou
impugnação conforme folhas 252/267, 289/304, 326/346, 370/390, 414/437,
447/469, 479/501, 510/527, 542/564, 573/596, 605/625 e 649/669 do processo.
IMPUGNAÇÃO PORTO FELIZ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E PAPELÃO
A empresa autuada apresentou impugnações distintas para cada auto de infração,
entretanto, as alegações contidas nas duas peças de impugnação são idênticas e
será abaixo resumida:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
6
Em princípio alega que a autuação não pode ser válida visto que exige da
impugnante multa desproporcional e ilegal e que não constam dos autos provas
capazes de ensejar a eventual pratica de atos com intuito de dolo ou fraude.
Ressalta que no relatório fiscal a autoridade lançadora registrou que ela teria
entregue todas as suas obrigações fiscais em momentos antecedentes e
posteriores ao período da autuação e que uma empresa, ainda sem recolher os
tributos, elabora e entrega todas as suas obrigações fiscais acessórias teria
justamente, no curto período da autuação, deixado de cumprir de modo perfeito
e acabado, suas obrigações de forma intencional?
E responde: “acometimento de um erro crasso, descabido de dolo!”
Afirma que o erro cometido demonstra a total falta de intenção e de dolo da
empresa em ter entregue as obrigações ficais zeradas e, que o relatório
denominado CAGED entregue às autoridades governamentais que demonstra a
quantidade de colaboradores que a empresa possuía a época, somado ao fato de
que o erro não ocorreu no estabelecimento filial evidenciam a falta de dolo na
entregue das GFIP ́s no período de 02 a 07/2011.
Alega que não há nos autos provas de sua conduta dolosa e que caso haja algum
fato que a ela se relacione, seria uma eventual conduta praticada com eventual
imperícia ou imprudência ou negligência da empresa na condução dos seus
negócios em um período de tempo tão curto como fora apresentado nos autos.
Não provada a conduta dolosa não caberia a aplicação da multa agravada.
Ressalta que em face da legislação a multa aplicada deveria ser a descrita no
art.32-A da lei 8212/91 e não a prevista no art.44, I c/c §§1o e 2o da Lei 9430/96,
restando assim aplicado o percentual de 225%, e sendo aquela mais benéfica ao
autuada não poderia a autoridade fiscal aplicar a outra penalidade mais gravosa.
Alega que, ainda que seja considerada válida a contida no art.44 da lei 9430/96,
só seria possível com a aplicação de 75% sem agravamento. E continua:
“Assim, para o fato das eventuais omissões, incorreções nas entregas das
GFIP, como noticiado nos autos, deve ser aplicado o art.32A da Lei 8212/91,
afastando-se, por conseqüência, o agravamento da multa tipificado nos
§§1o e 2o do art.44 da Lei 9430/96, de modo que a multa a ser aplicada seja
a descrita no art.32A da Lei 8212/91 a teor do que preconiza o art.112 do
CTN, o qual dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso
de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade e à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação.” Disserta sobre os dispositivos
legais que regulam as aplicações das multas impostas pelo fisco e diz que
tais multas são pesadíssimas e que podem chegar até a 300% do tributo
devido e que no caso em tela a aplicação foi de 225%.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
7
Entretanto, a impugnante alega que somente em caso de comprovação pelo fisco
do intuito sonegador e fraudulento poderia a fiscalização impor sanção tipificada
e agravada.
Afirma que para que seja aplicada a multa qualificada, o tipo deve estar
devidamente descrito e exaustivamente comprovado pelo agente e que no caso
em tela, não está e que não basta alegar que, EM TESE, teria havido o crime de
sonegação fiscal.
Após transcrição de acórdãos do CARF afirma que é o órgão acusador que deve
provar incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, não o
inverso e que segundo o CARF a multa deve ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos, sendo que ainda exige-se, que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude e não EM TESE, como afirma a
autoridade lançadora.
Alega:
“O dolo e a fraude, não podem ser presumidos ou alicerçados em indícios,
devendo ser comprovada de forma inequívoca, o que não restou
devidamente comprovado no caso em tela, razão pela qual não pode
prosperar a aplicação da multa agravada, tal qual lançada.”
Ressalta que nenhum contribuinte pode ser apenado, pelo mesmo fato, em
duplicidade e que a aplicação da multa contida no auto de infração DEBCAD
51.082.067-0 foram justamente os mesmos fatos que levaram à autoridade fiscal
a lançar a multa agravada, desta forma a multa capitulada no DEBCAD
51.082.066-2 deve ser prontamente cancelada.
No que se refere ao juros de mora alega que a jurisprudência tem reconhecido a
inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não
foi criada por lei para fins tributários e que pode vir a ser considerada
inconstitucional pelo poder judiciário, assim contesta sua aplicação e requer a sua
consideração no cômputo do crédito tributário principal.
Afirma que a lei que instituiu a taxa SELIC, somente é aplicável ao valor principal,
isto é, tributos e contribuições propriamente ditos e que a multa é penalidade e
como tal, não há lei que autorize sua correção por esta taxa. Ou seja, não se pode
aumentar a multa de ofício pela aplicação de taxa de juros, sob pena de ser
caracterizado o agravamento da sanção.
Pede que seja cancelada a multa aplicada no presente auto de infração, uma vez
que as circunstâncias fáticas para sua aplicação são idênticas àquelas que foram
utilizadas no DEBCAD 51.082.067-0;
-Caso não seja atendido pede que seja aplicada a multa descrita no art.32A da lei
8212/91;
- Caso não seja atendido a aplicação da multa anterior que seja extirpada a
conduta dolosa por parte da impugnante e que seja afastada a multa agravada,
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
8
reduzindo-a para o percentual de 75%; e - Determinar a realização de diligência
fiscal, a fim de comprovar a veracidade e/ou existência dos documentos ora
juntados, visando um melhor convencimento.
Todos os responsáveis solidários apresentam impugnação replicando os termos da
impugnação da recorrente.
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 699-725) pela procedência parcial da Impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/07/2011
GFIP. ERRO DE APRESENTAÇÃO. MULTA TIPIFICADA E AGRAVADA.
Verificado o erro na declaração na apresentação de GFIP não há que se falar em
dolo por parte da contribuinte, não cabendo a tipificação da multa com
conseqüente agravamento.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES.
Exclui-se a responsabilidade solidária quando não ficam caracterizados os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, conforme preceitua o art. 135 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência deverá atender ao disposto no decreto 7574/2011.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente não apresentou alegações em impugnação acerca dos valores
constantes do lançamento referente as contribuições sociais (parte patronal), tendo a matéria sido
considerada não impugnada.
A decisão recorrida reconheceu que o mero erro na apresentação da GFIP pela
recorrente impõe o afastamento da multa qualificada e agravada, além de excluir do polo passivo
todos os responsáveis autuados, nos seguintes termos (fl. 724):
Pelo exposto julgo procedente em parte a impugnação devendo ser retirada a
multa qualificada e seu agravamento e mantido o percentual de 75% na aplicação
da multa de ofício conforme art.35A da Lei 8212/91, além de exonerar, do pólo
passivo da obrigação tributária, todos os responsáveis solidários arrolados no
presente lançamento, nos termos do voto.
Em decorrência da exoneração, apresentou-se recurso de ofício.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
9
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 09/05/2016 (fls. 738),
apresentou recurso voluntário (fls. 740-754), em 02/06/2016, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Do Recurso de Ofício
Em relação ao conhecimento do recurso de ofício, verifica-se que o limite de alçada
instituído pela Portaria MF no 2/2023 é de R$ 15.000.000,00. Uma vez que o crédito exonerado
neste processo equivale a R$ 1.465.456,32, não conheço do recurso, nos termos da Súmula CARF
no 103:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Do Recurso Voluntário
Conheço do recurso voluntário, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
(cota da empresa), inclusive GILRAT, sobre remunerações pagas a segurados empregados e
segurados contribuintes individuais não recolhidas e não declaradas em GFIP.
Tendo em vista que a recorrente não impugnou a incidência ou o cálculo das
contribuições exigidas nos autos e que a DRJ afastou a aplicação da multa qualificada e seu
agravamento, o litígio neste processo limita-se à imposição da multa de ofício e de juros sobre o
principal.
Em relação à argumentação de sobreposição de multas, a decisão recorrida não
merece reparos, tendo assim se manifestado sobre o questionamento:
Em relação ao lançamento por descumprimento de obrigação acessória em que a
impugnante alega duplicidade na aplicação da multa, há de se esclarecer que tal
autuação se pautou pelo não atendimento, NA INTEGRA, pela contribuinte das
intimações emitidas pela autoridade lançadora, desta forma não procedem as
alegações da mesma.
Veja-se que a multa no presente processo tem com hipótese o lançamento de
ofício, sendo dever do fiscal realizar a sua cobrança, uma vez constatada a ausência de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
10
recolhimento espontâneo do tributo. Ademais a multa relativa ao DEBCAD 51.082.067-0 não é
objeto deste processo.
A incidência de SELIC sobre o crédito tributário, compreendendo a obrigação
principal e a multa de ofício, cuja aplicação a recorrente também questiona, é objeto das
seguintes súmulas deste CARF:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Finalmente, a recorrente pede a aplicação do art. 32-A, da Lei n.o 8.212/91 ao caso
(fl. 751):
Portanto, pela dicção do texto acima reproduzida, em face de qualquer falta,
omissão ou incorreção na apresentação das GFIPs, a Autoridade Fiscal deveria
imputar a pena descrita no art.
32-A da Lei 8.212/91. Contudo, não foi isso que ocorreu no caso em tela, uma vez
que a Autoridade Fiscal, em face da omissão, incorreção praticada ela empresa
autuada quando da suas entregas de suas GFIPs, houve por autuá-la com base no
art. 44, inciso I, c/c §§1o e 2o da Lei 9.430/96, restando assim aplicado o
percentual de 225%, o que fora reformado pelo acórdão proferido pela D.
DRJ/JFA, que, no entanto, manteve o percentual e 75% na aplicação da multa de
ofício, nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91, em vez de aplicar o artigo 32-A
da mesma norma.
Todavia, merece reforma a r. decisão, isso porque, se existe uma penalidade
específica para a situação exposta no caso dos autos, ie, entrega com omissões,
imperfeições da GFIPs, (art. 32-A da Lei 8.212/91), e, em sendo esta mais benéfica
ao autuado, não poderia a Autoridade Fiscal aplicar uma outra penalidade, mais
gravosa, no lugar daquela tipificada claramente no retromencionado art. 32A da
Lei 8.212/91.
Sem razão, porém.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.365 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723451/2015-14
11
Com o advento da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n°
11.941/2009), a multa pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais passou a ser regulada pelo artigo 32-A da Lei n°
8.212/1991 quando o descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma isolada, e pelo
artigo 35-A, da Lei n° 8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a obrigação acessória como a
principal. Sendo o caso dos autos este último, correta a aplicação do art. 35-A, da Lei n°
8.212/1991.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso de ofício, em virtude do limite de
alçada; conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 773
DF CARF MF
Original